Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002798-65.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELCY MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.635.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – POSSIBILIDADE – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.° 112082/2012 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já assente neste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 112082/2012 e a hodierna jurisprudência, é possível a propositura de cumprimento de sentença coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação genérica, não havendo se falar em prevenção, pois a competência para processar e julgar a execução da sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.°: 1002798-65.2022.811.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

SUSCITADO(A): JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado entre o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos n.° 1057311-25.2020.811.0041.

Emerge do autuado que NELY MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA propôs
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida nos autos da ação coletiva n.° 5648-26.1998.811.0041
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando pela distribuição por dependência/prevenção ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá.

O juízo suscitado determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, por ter proferido a sentença no processo de conhecimento, nos seguintes termos (ID. 118696965):

“Vistos e etc.

Compulsando os autos verifica-se que, a presente demanda tem por objetivo a execução de sentença proferida nos autos do processo digitalizado de nº 0005648-26.1998.8.11.0041, em que o Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso figurou no polo ativo como substituto processual dos sindicalizados acostados ao ID: 57820220 (fls. 41/67 do PDF).

Primeiramente, insta destacar que a Ação de Conhecimento que gerou o título executivo discutido nos presentes autos não se trata de Ação Coletiva, visto que na referida demanda o sindicato representou tão somente os servidores sindicalizados, e não toda a classe de servidores, conforme se verifica na documentação de ID: 57820220 (fls. 41/67 do PDF), logo, os efeitos do referido julgado não produzem efeitos perante os servidores que não estavam sindicalizados a época da propositura da demanda.

Diante disso, não restam dúvidas que a presente ação, em virtude de seu objeto, bem como da delimitação das pessoas que serão atingidas pela decisão proferida nos autos, não se trata de uma Ação Coletiva, mas sim de uma Ação Individual Plúrima, em que o Sindicato é o substituto processual de um número delimitado de pessoas, objetivando o deferimento de um direito individual do referido grupo.

Insta destacar que, o artigo 6º do CPC admite a substituição processual (legitimação extraordinária) no âmbito da tutela dos direitos individuais. Assim, o critério em questão não se apresentará eficaz para distinguir as espécies sob análise, porquanto não se cuida de um instituto que se aplique exclusivamente às demandas coletivas.

Portanto, a distinção entre direitos coletivos e individuais explica-se em razão das características do próprio direito material, pois será este que condicionará o direito processual, e não o contrário.

Perceba-se que, também no plano processual, é admitido que entidades dotadas de legitimidade extraordinária possam agir em juízo na defesa de direitos estritamente individuais, como acontece com o Ministério Público quando age em nome próprio.

Neste sentido, importante mencionar que, em que pese à referida ação de conhecimento ter sido proposta por entidade de classe, demonstra-se de maneira cristalina que houve limitação dos efeitos subjetivos do título que se formou, na medida em que o Sindicato acostou lista de substituídos à inicial (ID: 57820220 (fls. 41/67 do PDF)), bem como que o direito postulado é direito individual de cada um dos substituídos.

Logo, depreende-se que já era sabido, desde o início, quem seria atingido pelos efeitos da decisão formada nos autos, de modo que se mostra de maneira clara que não se trata de Ação Coletiva, mas de Ação Individual Plúrima.

Neste sentido, faz-se necessário trazer o louvável julgado do STJ acerca do referido tema, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1914591 - PE (2021/0002862-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado por Estevão e Pinheiro Advogados Associados e outros com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 732):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESE DE RPV. RESP Nº 1.648.238. DISTINGUISH. AÇÃO PLÚRIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

5. Nesse diapasão, a Terceira Turma possui o entendimento de que é necessário se fazer um em relação ao distinguishing repetitivo. Isto porque no julgamento do REsp nº 1.648.238/RS, foi analisada hipótese correspondente à condenação genérica em sede de ação civil pública, enquanto, na hipótese dos autos, em que pese a ação de conhecimento ter sido proposta por entidade de classe, é possível verificar que houve limitação dos efeitos subjetivos do título que se formou, NA MEDIDA EM QUE O SINDICATO ACOSTOU LISTA DE SUBSTITUÍDOS À INICIAL. 6. Assim, depreende-se que já era sabido, desde o início, quem seria atingido pelos efeitos da decisão formada nos autos, de modo que o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, vez que não se trata de ação coletiva , mas de ação plúrima. (...)

(STJ - REsp: 1914591 PE 2021/0002862-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/06/2021)

Assim, não restam dúvidas que o a Ação de Conhecimento ajuizada sob nº 0005648-26.1998.8.11.0041, sendo esta a responsável por originar o título executivo aqui discutido, se trata de uma Ação Individual Plúrima, devendo a presente execução tramitar no juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento.

ISTO POSTO consoante fundamentação supra, determino a imediata remessa dos autos a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública, realizando-se todas as baixas de estilo com relação a esta vara.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Por sua vez, o juízo suscitante afirma que a competência do juízo que proferiu a sentença em ação coletiva não é absoluta, de modo que o cumprimento individual do julgado deve ser definido por livre sorteio/distribuição, afastando a prevenção automática. Veja-se (ID. 1186969650):

“Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA direcionado ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em razão de suposta dependência ao processo n° 5648- 26.1998.811.0041 (cód. 31287).

A ação executiva foi distribuída por sorteio ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. No entanto, o Juízo eleito determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública por hipotética dependência do processo coletivo.

Pois bem.

Em que pese o entendimento adotado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, a alegada prevenção do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública pelo fato de ter proferido sentença em ação coletiva, não deve prevalecer.

A execução individual de sentença coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em atendimento à prevalência do interesse público na boa administração da Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, sendo cabível inclusive a tramitação da execução do julgado perante Juízo Estadual diverso (Comarca diversa), por ser medida mais consentânea com o princípio da celeridade processual para cumprimento do título executivo judicial, sobretudo, por ser medida que busca desobstruir o fluxo processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos demais Tribunais Pátrios.

Precedente: TJ-MT 10194901320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2021.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. A competência para a Execução de Sentença Coletiva, por cada um dos interessados individualmente, possui regra própria, consoante expressa disposição contida no § 2º do art. 98, da Lei nº 8.078/90, não cabendo a imposição da distribuição por prevenção, sendo competente o Juízo definido pela livre distribuição da execução por título judicial. (TRT-2 10030446720195020000 SP, Relator: MARIA

APARECIDA NORCE FURTADO, SDI-6 - Cadeira 4, Data de Publicação: 04/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. EXTENSÃO A POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO. MEMBROS DA CATEGORIA (ASSOCIADOS OU NÃO). PENSIONISTA DE OFICIAL INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ANTIGO DF (PMRJ). LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeterse à livre distribuição. 3. (...) (STJ - REsp: 1824940 RJ 2018/0249245-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019)

Com efeito, o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado pela coisa julgada coletiva para o plano individual possa optar pelo foro em que se dará liquidação e cumprimento desta sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgara demanda coletiva, conforme entendimento acima esposado.

Portanto, a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá não é ABSOLUTA.

Nestas condições, por entender que o Juízo competente para regular processamento de execuções individuais de sentenças coletivas deve ser definido por livre sorteio/distribuição, afastando, assim, a prevenção/pendência automática do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, reconheço a incompetência deste Juízo em detrimento do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública para analisar e apreciar a matéria posta, com base no art. 953, I/CPC, suscito conflito negativo de competência.

Nos termos do art. 953/CPC, encaminhe-se, por ofício, ao egrégio Tribunal de Justiça, a cópia da petição inicial, e das decisões proferidas pelos Juízos Suscitante e Suscitado.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”.

O juízo suscitado prestou informações (ID. 12469191), afirmando que não se trata de sentença proferida em ação coletiva, mas de ação individual plúrima.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do conflito negativo de competência (ID. 126191686).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado entre o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos n.° 1057311-25.2020.811.0041.

Da análise do autuado
, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto por
NELY MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de créditos oriundos da sentença coletiva transitada em julgado, referente ao processo n.°
5648-26.1998.811.0041, que tramitou na
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, porém este declinou de sua competência em favor do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sob o fundamento de que os autos foram a ele endereçados, bem como que não se trata de ação coletiva, mas de ação individual plúrima, motivo pelo qual a execução deve tramitar no juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento (ID. 118696966).

Por sua vez, o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá suscitou conflito negativo de competência,
alegando que o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado possa optar pelo foro em que se dará liquidação e cumprimento da sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgar a demanda coletiva
(ID. 1186969650)
.

A questão é conhecida deste Egrégio Tribunal de Justiça, em matéria de competência já suscitada reiteradamente, pelo que dispensa delongas.

No Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 112082/2012, julgado em 24/10/2013, esta Egrégia Corte firmou entendimento no sentido de que a competência para processar o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva é de qualquer das varas competentes, pelo critério de livre distribuição,
in verbis
:

“
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE CONHECIDO. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado”.

Hodiernamente, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível o ajuizamento de execução oriunda de ação coletiva em juízo diverso, inclusive com referência ao caso em apreço:

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida cm ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva. Agravo ao qual se dá o devido provimento.

2.
É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

3. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica
”.

(N.U 1005260-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022). (Grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – POSSIBILIDADE –COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva.

2.
A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica
.

3. Conflito negativo de competência procedente. Competência do Juízo Suscitado”.

(N.U 1013670-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO COMPETENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida cm ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva. Agravo ao qual se dá o devido provimento.

2.

A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica.
(N.U 1008374-73.2021.8.11.0000, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

3. Conflito Procedente”.

(N.U 1013579-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 26/12/2021). (Grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado
.

(TJ-MT 10031176720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/6/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/7/2021). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação do juízo suscitado acerca da natureza plúrima da ação de origem, verifica-se que,
in casu
, a demanda originária foi proposta pelo
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS E CARCERÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC, como substituto processual, sem a identificação dos respectivos servidores substituídos.

Desse modo, conclui-se que o direito tutelado é extensível aos demais profissionais da categoria representada nos autos. Logo, trata-se de ação coletiva.

Assim, evidencia-se a competência do juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo
e, por conseguinte,
reconheço a competência do JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, para processar e julgar o cumprimento de sentença n.° 1057311-25.2020.811.0041
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022